Tribunal: TJSP
Processo: 2013953-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução de indenização fixada em desapropriação - Cumprimento de sentença - Pretensão da Agravada ao reconhecimento do direito de se submeter ao regime dos precatórios - Inadmissibilidade - Entendimento firmado pelo E. STF, que reconheceu a aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução de indenização fixada em desapropriação - Cumprimento de sentença - Pretensão da Agravada ao reconhecimento do direito de se submeter ao regime dos precatórios - Inadmissibilidade - Entendimento firmado pelo E. STF, que reconheceu a aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, situação na qual a Recorrida não se enquadra - Submissão ao regime de execução comum das empresas privadas - Reforma da r. decisão agravada - Observância do entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 253.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013953-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DERSA
- DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., são agravados HENRIQUE
REIMBERG HESSEL e ANA MARIA HESSEL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013953-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2013953-02.2020.8.26.0000
Agravante: Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.a.
Agravados: Henrique Reimberg Hessel e Ana Maria Hessel
Comarca: São Paulo
Voto no 39.556
Agravo de Instrumento - Execução de indenização fixada
em desapropriação - Cumprimento de sentença - Pretensão
da Agravada ao reconhecimento do direito de se submeter
ao
regime
dos
precatórios
-
Inadmissibilidade
-
Entendimento firmado pelo E. STF, que reconheceu a
aplicação do regime de precatórios às sociedades de
economia mista prestadoras de serviço público próprio do
Estado e de natureza não concorrencial, situação na qual a
Recorrida não se enquadra - Submissão ao regime de
execução comum das empresas privadas - Reforma da r.
decisão agravada - Observância do entendimento firmado
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema no 253.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto por Dersa Desenvolvimento
Rodoviário S/A contra a r. decisão prolatada pelo mm. Juiz Randolfo
Ferraz de Campos (fls. 156/159) que, nos autos do cumprimento de
sentença movido por Henrique Reimberg Hessel e Ana Maria Hessel,
indeferiu o pedido da Agravante que pretende a sujeição da
execução ao rito específico destinado à Fazenda Pública.
Sustenta a Recorrente que desde 04.01.2018
é empresa pública prestadora de serviços públicos, integrando,
assim, o conceito de Fazenda Pública, fazendo jus, no seu entender,
às prerrogativas decorrentes de sua natureza jurídica, dentre elas a
impenhorabilidade de seu patrimônio, nos termos do entendimento
fixado pela Corte Suprema no Tema no 253.
Requer o ente agravante, assim, sejam
liminarmente suspensos os efeitos da r. decisão agravada e, ao final,
postula o provimento do agravo, com a reforma da r. decisão.
Indeferido efeito suspensivo (fls. 36/38).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013953-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta pelos Agravados (fls. 82/86).
É o relatório.
Razão não assiste à Agravante, isto porque
ela é exploradora de atividade econômica, conforme previsão
existente em seu estatuto social. Desta forma, deve seguir o regime
de pagamento das empresas privadas.
E, ainda, consta no estatuto da Agravada
como um de seus atributos, a exploração de atividade econômica
industrial, comercial e de prestação de serviços1, razão pela qual a
sua atuação não se restringe exclusivamente à prestação de serviço
público.
Portanto, deve ser observado decidido em
sede de Repercussão Geral sobre o Tema no 253 pelo Supremo
Tribunal Federal:
1 ARTIGO 2o Constitui objeto da empresa:
I. atuar como concessionária de rodovias submetidas à sua jurisdição
administrativa, mediante decreto do Poder Executivo;
II. atuar como intermediária do Poder Executivo em concessões, contratações
administrativas e convênios que possuam objeto de natureza viária ou rodoviária,
prestando apoio operacional e consultivo, podendo para tanto:
a) construir, pavimentar, operar, ampliar, manter, introduzir melhoramentos,
planejar serviços e obras, executar projetos, prestar consultoria, gerenciamento e
apoio técnico para operação, construção e manutenção de sistemas e obras de
infraestrutura de transporte;
b) construir e explorar industrialmente, direta ou indiretamente, Centros Rodoviários
de Cargas e Fretes, Terminais Rodoviários de Cargas e Terminais Intermodais de
Cargas, inclusive planejar, projetar, coordenar e controlar a exploração de
equipamentos e instalações destinadas à transferência, transporte e
comercialização de carga rodoviária e multimodal;
c) explorar, operar e administrar sistemas de distribuição e transferência intermodal
de cargas, estabelecendo diretrizes, especificações e normas de comodidade dos
usuários;
d) baixar instruções e demais atos de caráter normativo, em assuntos de sua
alçada;
e) comercializar suas marcas, patentes, produtos patenteados, nome e insígnia;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013953-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO
DE
VALORES
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
CUJA
REPERCUSSÃO
GERAL
FOI
RECONHECIDA.
Os
privilégios
da
Fazenda
Pública
são
inextensíveis às sociedades de economia mista que executam
atividades em regime de concorrência ou que tenham como
objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se
beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas
decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
Ainda que a Agravante tenha deixado de
ser uma sociedade de economia mista, não faz jus ao regime de
pagamento dos precatórios, pois submetida ao regime jurídico das
empresas privadas, tanto mais porque o serviço prestado pela DERSA
não tem caráter exclusivamente público e não concorrencial, já que
existem diversas empresas privadas que podem atuar no setor de
infraestrutura, obras e conservação de rodovias.
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça
também se manifestou no sentido de que “Não é o simples fato de a
empresa pública contemplar, dentre suas atividades, a prestação de
serviço público que lhe garante, por si só, o tratamento dado à
Fazenda. Tal equiparação pode ocorrer quando a estatal presta
serviço exclusivamente público, que não possa ser exercido em
regime de concorrência com os empreendedores privados e desde
que haja previsão legal expressa conferindo essa prerrogativa,
situação diversa dos autos” (REsp no 1.422.811/DF, Rel. Ministro OG
FERNANDES, 2a Turma, j. 23.09.2014, DJe 18.11.2014).
Sobre a matéria, veja-se a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:

Agravo Interno 2041509-81.2017.8.26.0000 Relator(a): Evaristo dos
Santos(Pres. da Seção de Direito Público) Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Câmara Especial de Presidentes Data do
julgamento: 06/05/2019 Data de publicação: 06/05/2019
Data
de
registro:
06/05/2019
Outros
números:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013953-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2041509-81.2017.8.26.0000/50002 Ementa: AGRAVO INTERNO -
Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso
extraordinário. - Matéria tratada referente às sociedades de
economia mista que desenvolvem atividade econômica em
regime concorrencial não se beneficiam do regime de
precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República é
idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case
TEMA 253 - RE n. 599.628/DF. - A questão sobre a obrigatoriedade
de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93,
IX, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada
pela Suprema Corte no leading case TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
Nega-se provimento ao recurso.

Agravo de Instrumento 2000383-80.2019.8.26.0000 Relator(a):
Mario A. Silveira Comarca: São Paulo Órgão julgador: 33a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 14/02/2019
Data de publicação: 14/02/2019 Data de registro: 14/02/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra
decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Pretendida
aplicação do regime de precatórios à Dersa. Inviabilidade.
Empresa pública que exerce serviço público de natureza
concorrencial. Aplicação excepcional do regime de precatórios
apenas às empresas públicas ou de econômica mista
prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza
não concorrencial. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento 2220072-63.2018.8.26.0000 Relator(a):
Souza Meirelles Comarca: Itapecerica da Serra Órgão julgador:
12a Câmara de Direito Público Data do julgamento: 18/12/2018
Data de publicação: 18/12/2018 Ementa: Agravo de Instrumento
- Expropriatória em fase de cumprimento de sentença -
Prosseguimento do feito executivo em face da Dersa
Desenvolvimento Rodoviário S/A - Empresa pública executada
que não se caracteriza exclusivamente como prestadora de
serviços públicos, ante a existência de outras atividades em seu
Estatuto Social a indicar a exploração de atividade econômica
em nível concorrencial - Sociedades de economia mista e
empresas públicas que desenvolvem atividade econômica em
regime concorrencial não gozam do regime de precatórios -
precedentes do E. STF e deste E. Tribunal - Decisão de origem
mantida - recurso improvido
Dessa forma, aplica-se à Agravante o
regime de execução destinado às pessoas jurídicas de direito
privado, nos termos do artigo 173, da Constituição Federal, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013953-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sujeitando a Dersa às prerrogativas conferidas às Fazendas Públicas,
notadamente a submissão ao regime de precatórios.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator